Tribunal: TJBA
Processo: 8057963-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057963-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA INDICADA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar
inaudita altera pars
(processo n. 8001462-95.2024.8.05.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender penalidade administrativa de multa no valor de R$ 35.375,18, aplicada à empresa pela Administração Pública em decorrência de suposto atraso na execução de contrato celebrado com o Ministério Público do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Superintendente de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia detém legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança impetrado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com a suspensão da penalidade imposta à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve ser aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

4. Nos autos, a penalidade administrativa questionada decorre de decisão final proferida pela Procuradora-Geral de Justiça em sede de recurso hierárquico, conforme reconhecido pela própria impetrante, de modo que o Superintendente de Gestão Administrativa não possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora.

5. A retificação da autoridade coatora implicaria a modificação da competência para julgamento do mandado de segurança, o que inviabiliza a aplicação da teoria da encampação e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, conferindo efeito translativo, julgando extinto o processo originário, sem resolução do mérito. Prejudicado o agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8057963-72.2024.8.05.0000
,

que figura como Agravante
ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME
e Agravad
o

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER

a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgar extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito
, restando prejudicado o recurso
,
pelas razões constantes do voto
do
Relator.